Tribunal: TJDFT
Processo: 0712772-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712772-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANIO AUGUSTO DA SILVA, MARILUCIA PERES EMBARGADO: LUCAS ALVES DIAS MUNIZ D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo JANIO AUGUSTO DA SILVA E MARILUCIA PERES contra acórdão da Sexta Turma Cível que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por LUCAS ALVES DIAS MUNIZ para afastar o reconhecimento da decadência do direito do autor para exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio (art. 1.302 do CC). Em suas razões recursais, o embargante requer o recebimento dos embargos com efeitos infringentes para que haja a decisão se baseou apenas no vídeo do recorrente sem analisar as provas acostadas pelos embargantes. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator